Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 78436393, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 77783024 e 77880611). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 79116643). Pois bem. Conforme noticiado pela COORPRE, operou-se o adimplemento integral dos Precatórios n. 0716317-60.2023.8.07.0000 e n. 0716314-08.2023.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído IONE MORAES DE SOUSA e ISABEL CRISTINA ROCHA MACHADO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento do precatório expedido em favor de IRAN ROBSTON GUIMARAES BASTOS e IVANA FERNANDES DE SOUSA, e dos sucessores de ILEDE ALMEIDADA SILVA e de ISMAIR MARTINS DA SILVA. Brasília, 12 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR